Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006012-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTRÁRIA – ÁREA CONSOLIDADA SEGUNDO PERÍCIA JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES – DEFERIMENTO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

A análise perfunctória do laudo pericial corrobora a alegação de área consolidada, conforme o art. 3º, IV, do Código Florestal. Assim, a aplicação das medidas na decisão agravada não se mostra razoável se a área é consolidada, exigindo uma discussão mais aprofundada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1000330-43.2022.8.11.0093
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a inversão do ônus probatório e a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para o fim de determinar que a parte ré:

“d.1) não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

d.2) não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

d.3) espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres. Prazo: 90 (noventa) dias. Quanto ao ponto, observando os indicadores legais, deverá ainda a parte Ré:

d.3.1) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

d.3.2) incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

d.4) abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;”

Nas razões, o agravante aduz que
“trouxe aos autos prova produzida em juízo em sentido contrário, consubstanciada em PERÍCIA JUDICIAL designada e produzida no bojo da ação anulatória em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, processo de n.º 0005041-76.2016.4.01.3603 (doc. 02), a qual concluiu pela legalidade das atividades desenvolvidas no imóvel objeto da ACP de origem, ‘Fazenda Duas Marias II’, visto que a área aberta para o uso alternativo do solo da propriedade se trata de área consolidada, nos termos da legislação vigente”.

Alega que
“o referido laudo pericial e a ACP de origem dizem respeito a mesma área, pois tal fato pode ser verificado facilmente pela simples comparação das imagens produzidas em ambos os documentos”.

Salienta que
“a Perita nomeada pelo juízo federal confirmou as alegações do Autor daquela ação, ora Agravante, no sentido de que o perímetro autuado e embargado da ‘Fazenda Duas Marias II’ já se encontrava aberto para exploração em data anterior a julho de 2008”.

Afirma que
“a Perita nomeada por pelo juízo federal concluiu que aberta da ‘Faz. Duas Marias II’ já era explorada anteriormente a 22/07/2008 e permaneceu sendo explorada posteriormente, de modo que se enquadra nas regras de transição trazidas pelo Código Florestal. Logo, nenhum embargo lavrado sob alegação de desmatamento ilegal merece prosperar”.

Sustenta que
“o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois a área objeto da ACP de origem que, conforme comprovado por perícia judicial, se trata de área rural consolidada, se encontra com embargo judicial decretado, visto que foi determinado que o agravante não a explore economicamente e execute PRADA, causando prejuízo no sustento da família do Agravante, que não terá de onde tirar renda necessária para sua subsistência”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, dado provimento para que a decisão objurgada seja reformada.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido quanto às alíneas “d” e “e” da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaçou os argumentos dispendidos e pugnou pelo desprovimento recursal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, registra-se que, dadas as limitações inerentes a este recurso, a indagação que autoriza a análise da correção ou não da decisão combatida restringe-se à verificação da existência ou não dos pressupostos que ensejam a concessão da medida liminar pleiteada, sob pena de supressão de instância.

Constata-se que a insurgência do agravante está relacionada à decisão interlocutória que determinou que o mesmo: não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as apenas para a finalidade de recuperação ambiental; promova a espacialização e recuperação da Área de Reserva Legal (ARL) degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 90 (noventa) dias; e se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados, mantendo todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

A princípio, conforme consignado na decisão que concedeu parcialmente efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que o agravante apresentou cópia da Perícia Judicial produzida no âmbito da Ação Anulatória em curso perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT (Processo nº 0005041-76.2016.4.01.3603), que, em análise sumária, corrobora a alegação de que se trata de área consolidada, nos termos da legislação vigente.

In casu,
considerando as informações constantes no laudo pericial, vislumbra-se a verossimilhança dos argumentos do agravante, no sentido de que
“a área aberta da 'Faz. Duas Marias II' possuía ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, conforme exigido pelo art. 3º, IV, do Código Florestal”.

Entretanto, não se afigura razoável a aplicação das medidas impostas na decisão agravada se a área sujeita ao embargo é consolidada, circunstância que, a princípio, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na legislação para a manutenção da medida cautelar (risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e à regeneração ou recuperação da área afetada).

Desse modo, a eventual consolidação da área explorada é uma questão complexa, que merece ser mais profundamente discutida, demandando a produção de provas durante a instrução processual e sua análise no crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada especificamente em relação às alíneas "d" e "e".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024